Tribunal: STF
Processo: RE 1354919
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela União contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que “[...] parece ter havido erro material na respeitável decisão, uma vez que foi reconhecida a repercussão geral de tema em relação a parte do objeto do recurso extraordinário fazendário”. Prossegue: “Apenas em relação ao terceiro tema, qual seja, a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, é que se volta a irresignação da Fazenda Nacional.”



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada, tornando-a sem efeito apenas quanto à matéria alusiva à possibilidade de exclusão de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal e, no ponto, passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela parte agravante.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a matéria versada foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 843, RE 835.818, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Ex positis, RECONSIDERO, em parte, a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e, no tocante à matéria abrangida pelo Tema 843 da repercussão geral, DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux 



Presidente



Documento assinado digitalmente